Tribunal: STF
Processo: HC 222208
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 728.007/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 5):



    Investigação da policia civil apontou, que um grupo estaria agindo nas proximidades de um bar situado na Rua Generosa Pinheiro, altura do numeral 865, onde funcionava um esquema denominado “Drive Thru do tráfico”. 



    As informações iniciais foram obtidas, segundo a Autoridade policial, por intermédio de procedimento instaurado visando investigar suposta atividade criminosa, ao que parece, de uma Organização que estaria atuando no "bairro João Paulo II", neste município. 



    A concentração de pessoas no local despertou interesse aos meios de comunicação que divulgou, o que denominaram "fila do pó”, no cruzamento existente entre as Ruas Rosa Generosa Pinheiro com a Henriqueta Freitas dos Santos, onde “clientes” adquiriam o produto ilegal. 



    Investigações iniciais faziam menção de que o local era gerenciado por Jam Alves, que contava com o auxilio direto da amásia Monielen e da avó Cleusa. 



    Com a representação da Autoridade policial por medida cautelar sigilosa de interceptação telefônica distribuída sob o n.º 1503193-69.2020.8.26.0576, foram obtidas provas aptas a identificar a estrutura da organização criminosa, que agia na comercialização do entorpecente. 



    Neste procedimento a Autoridade Policial trouxe informações individualizadas da atuação de cada integrante da organização, apontando a divisão de tarefas de cada um deles para obtenção do sucesso na comercialização do tóxico. 



    As linhas telefônicas de Jam, Monielen e Cleuza foram as inicialmente monitoradas e revelaram detalhes quanto a logística da contabilidade e da divisão de tarefas desde a obtenção do produto até a entrega deste a terceiros, indicando Marcos Vinícius como o chefe da organização e Jam Alves o gerente desta [...]. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator denegou a ordem, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTO JÁ ANALISADO EM OUTRO HABEAS CORPUS. FEITO COMPLEXO. 11 RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDICAÇÃO FORNECIDA PELA UNIDADE PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE DE RECURSO. 



    1. As matérias referentes à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e incidência da recomendação 62/CNJ já foram examinadas no HC 642348/SP, denegado em 27/5/2021, e agravo regimental improvido na sessão de julgamento de 17/8/2021. 



    2. A tese de ausência de materialidade não foi examinada pelo Tribunal de origem, circunstância que obsta a apreciação da questão por essa Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Comprovado o fornecimento de tratamento médico adequado, com contínuo fornecimento de medicamentos pela unidade prisional. 



    3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a prolação da sentença quando o feito encontra-se em seu curso regular. Trata-se de feito relativamente complexo, em que se apura a prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, contendo 11 réus e intercorrências, que dificultam a finalização, não se constatando o excesso de prazo. 



    4. Em 19/10/2020, foi recebida a denúncia e, na oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus. No dia 05/04/2021, foi determinada a citação por edital do corréu Denis Henrique Neves, que posteriormente constituiu defensor, que apresentou resposta à acusação. Em 25/11/2021, foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente. No dia 12/05/2022, após a apresentação da resposta a acusação de todos os réus, houve o recebimento da denúncia, tendo sido designada audiência para o dia 09/08/2022, para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, e, no dia 16/08/2022, para a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Em 23/08/2022, houve o interrogatório dos acusados, cenário em que processo encontra-se em regular tramitação.



    5. Inviável o exame da tese de que o paciente está respondendo a dois processos pelos mesmos fatos, suscitado apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 



    6. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente está preso preventivamente há mais de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias, encontrando-se o feito em fase de diligência pra verificar se foi apreendido drogas nos autos; e (b) o paciente Marcos, portador de HIV, onde encontra-se custodiado cautelarmente não vem recebendo o tratamento médico adequado, conforme faz prova documentos da Unidade de Saúde onde são retirados os coquetéis para tratamento para sua grave enfermidade . 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo STJ:



    In casu, conforme informações prestadas pela dita autoridade coatora às fls. 182-185, no dia 18/10/2020 o paciente e mais 9 corréus foram denunciados, pelas supostas práticas dos delitos previstos no art. 2°, § 4°, I da Lei n.° 12.850/13, c/c o art. 33, caput, e art. 37, ambos da Lei n.º 11.343/06, por fato ocorrido até o dia 25/09/2020. Em 19/10/2020 foi recebida a denúncia, e na oportunidade foi decretada a prisão preventiva do paciente e dos demais corréus. Em 02/12/2020 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em 02/03/2021, 05/07/2021 e 30/11/2021, a prisão preventiva do paciente e demais corréus, foram reavaliadas. Ademais, no dia 05/04/2021 foi determinada a citação por edital do corréu Denis Henrique Neves, posteriormente este corréu constitui defensor, que apresentou resposta à acusação. Em 25/11/2021, foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente. No dia 12/05/2022, após a apresentação da resposta a acusação de todos os réus o recebimento da denúncia foi ratificado, tendo sido designada audiência para o dia 09/08/2022, para inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e o dia 16/08/2022, para a oitiva de testemunhas arroladas pela defesa e 23/08/2022 para o interrogatório dos acusados. 



    Conforme se verifica nas informações prestadas pelo juízo de 1º grau, , trata-se de feito relativamente complexo, em que se apura a prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, contendo 11 réus e intercorrências, que dificultam a finalização do feito, não se constatando o excesso de prazo. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (dez acusados, com advogados distintos), a necessidade de citação por edital e a natureza da causa, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018).



    Além disso, não se pode ignorar que a medida de encarceramento busca garantir a ordem pública, notadamente em razão de o paciente ocupar a posição de líder do grupo criminoso, no qual há, inclusive, a participação de adolescente.



    Por fim, quanto às questões relacionadas ao estado de saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: não consta nos autos a decisão do Juízo de 1º grau que tenha se manifestado nesse ponto e não se verifica flagrante ilegalidade, haja vista que o documento de fl. 42 atesta contínuo fornecimento de medicamentos. 



    Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Ainda, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente